Tribunal: STF
Processo: ARE 1493934
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Desapropriação. Sentença proferida em 1993. Precatórios pagos em 2014. Impossibilidade de rever o cálculo dos juros fixados. Estabilidade das relações jurídicas.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em síntese, concluiu pela “inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do STF EC nº 62/2009”.



    2. Fato relevante. A sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida com auxílio de máquina datilográfica, em 16/08/1993, ou seja, há quase 31 (trinta e um) anos, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, datado de 24/05/1994 e os precatórios foram quitados em 30/10/2014.



    3. A decisão anterior. O Tribunal de origem rejeitou “a impugnação apresentada pelo ora agravante e homologou o depósito efetuado pelo DEPRE”, que “já foi determinada a exclusão do cálculo exequendo dos juros compensatórios calculados em continuação sobre o período do parcelamento constitucional”, e concluiu pela “inaplicabilidade ao caso vertente da regra trazida com a Súmula Vinculante nº 17 do STF EC nº 62/2009 que, de resto, não socorre o Município-agravante, razão pela qual se mostra descabida a alegação de que o dia da entrada em vigor da citada EC nº 62/2009 (10/12/2009) deve ser considerado como o termo inicial dos juros moratórios sobre a 9ª e 10ª parcelas da moratória constitucional”. 



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 100, §§ 1º e 5º, da Constituição da República; ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; e às ADI nº 4.425/DF e nº 4.357/DF. Argumenta que “o acórdão recorrido [do Tribunal de origem] contraria de forma flagrante as disposições do artigo 100 § 5º da Constituição Federal, Emendas Constitucionais 30/2000 e 62/09 e súmula nº 17 do Supremo Tribunal Federal. nesse sentido, o município agravante pretende, através do recurso extraordinário, ver excluído do cálculo do débito a incidência dos juros durante o período requisitorial (artigo 100 § 1º atual § 5º), inexistindo óbice para a correção dos cálculos em razão do fato da sentença ter sido proferida em 1993”. Sustenta que “expedido EP 6194/95, nº de Ordem 0002/1997, o Município de Santo André tinha até 31/12/1997 para fazer o pagamento, em obediência ao artigo 100, §1º da CF, e nesse período não incidem juros, apenas correção monetária. Tendo sido feito o pagamento após a EC 30/00, os juros moratórios e compensatórios computar-se-ão a partir de 31/12/1997 até a data do pagamento da 1ª parcela do parcelamento decenal. A partir daí, com o débito consolidado, incide apenas a correção monetária e, eventualmente, os juros moratórios, caso haja atraso no pagamento”.



    III. Razões de decidir



    5. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 16/08/1993, ou seja, há quase 31 (trinta e um) anos, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem, datado de 24/05/1994 e os precatórios foram quitados em 30/10/2014.



    6. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes à semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 16/08/1993, mantidos os cálculos pelo Tribunal de origem em 24/05/1994 e os precatórios integralmente quitados em 30/10/2014.



    7. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas, pois cuida-se de sentença prolatada em 1993 e acórdão proferido em 1994, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.